Tribunal: TJBA
Processo: 0700372-37.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação nº 0700372-37.2021.8.05.0201, da Comarca de Porto Seguro Apelante: Jefeson Alves Bonfim Defensora Pública: Dra. Tatiana Câmara A. Velho da Cunha Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: 2ª Vara Criminal Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz Procurador de Justiça: Dr. Nivaldo dos Santos Aquino Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DEFINITIVA DE 05 (CINCO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 525 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. EXTRAI-SE DOS AUTOS QUE, NO DIA 25/04/2021, NA RUA DO CÓRREGO, BAIRRO NOVO, DISTRITO DE VERA CRUZ, PORTO SEGURO/BA, O APELANTE FOI SURPREENDIDO NA POSSE DE 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) PINOS DE COCAÍNA E 172 (CENTO E SETENTA E DOIS) PACOTES DE COCAÍNA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO, ATRAVÉS DO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (ID 26163673 – FL. 10), DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO (ID 26163678), BEM COMO DAS PROVAS ORAIS PRODUZIDAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO CRIMINAL, NÃO TENDO SIDO CONTESTADAS NO APELO. DOSIMETRIA. PENAS-BASE REDUZIDAS PARA 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS QUE JUSTIFICAM A FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVIDAMENTE RECONHECIDA E FIXADA NA FRAÇÃO IDEAL DE 1/6, ESTABILIZANDO AS PENAS NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. RECORRENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS, POR DELITO DA MESMA NATUREZA. REDUÇÃO DA PENA PELA DELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. PENAS DEFINITIVAS REDIMENSIONADAS PARA 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. INALTERADO O REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA RECLUSIVA, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, "B", DO CP. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRENTE, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA, APENAS PARA REDUZIR AS PENALIDADES. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0700372-37.2021.8.05.0201, da Comarca de Porto Seguro, na qual figura como apelante JEFESON ALVES BOMFIM, e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento parcial ao recurso defensivo, na parte conhecida, apenas para reduzir as penalidades, nos termos do voto da Relatora.